Tribunal: STF
Processo: ADI 7136
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar ajuizada pela Confederação Nacional dos Transportadores em Transporte e Logística da Central Única dos Trabalhadores em desfavor da norma contida no art. 4º da Lei 14.229/2021, que acrescentou o parágrafo único ao art. 8º da Lei 10.209/2001.



    Este é o teor do dispositivo impugnado:



     



    “Art. 4º O art. 8º da Lei nº 10.209, de 23 de março de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:



    "Art. 8º: […]



    Parágrafo único. Prescreve em 12 (doze) meses o prazo para cobrança das penas de multa ou da indenização a que se refere o caput deste artigo, contado da data da realização do transporte.” (pág. 3 da inicial).



    A requerente alega, em suma, que o art. 4º da Lei 14.229/2021 estaria em descompasso com as regras que disciplinam o instituto da prescrição (arts. 189 e 206, § 3º, V, do Código Civil) e, por essa razão, o dispositivo impugnado teria criado tratamento discriminatório, em ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia. 



     



    Ademais, entende presentes os requisitos necessários para o deferimento de medida liminar. Requer, nesse sentido, a suspensão da eficácia do ato impugnado.



    Quanto ao mérito, pretende ver declarada, ao final, a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei 14.229/2021, que acrescentou o parágrafo único ao art. 8º da Lei 10.209/2001, em razão de suposta violação do disposto nos arts. 1º, III, 3º, I e IV, e 5º, caput, da CF/1988. 



    Em 6/4/2022, determinei a aplicação do rito previsto no art. 12 da Lei 9.868/1999 (documento eletrônico 22).



    A Câmara dos Deputados, a Presidência da República e o Senado Federal apresentaram informações (documentos eletrônicos 32, 38 e 50).



    O Advogado-Geral da União ofertou parecer pela improcedência do pedido (documento eletrônico 47).



    Por sua vez, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da ação (documento eletrônico 52).



    A Associação Nacional das Empresas Agenciadoras de Transportes de Cargas (ANATC) requereu seu ingresso no feito na qualidade de “amicus curiae” (documento eletrônico 59).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifica-se ser caso de negativa de seguimento.



    Isso porque, da simples leitura das razões constantes da petição inicial desta ação direta de inconstitucionalidade, depreende-se que a pretensão da requerente demanda, em um primeiro momento, o cotejo entre a norma do art. 4º da Lei 14.229/2021 com as regras gerais que disciplinam o instituto jurídico da prescrição, previstas nos arts. 189 e 206, § 3º, V, do Código Civil, para que, em momento posterior, seja possível aferir-se eventual afronta a dispositivos constitucionais. É o que se pode constatar do seguinte trecho da petição inicial, in verbis: 



    “[...]



    IV.1 DA CRIAÇÃO DE “MARCO ZERO” DIVERSO E EM AFRONTA A ISONOMIA 



    É de conhecimento do Poder Legislativo, vigente desde 11/01/2003, o disposto no Código Civil Brasileiro de 2002. 



    Nos termos do Código Civil Brasileiro, artigo 189, ‘Violado o direito, nasce para o titular a pretensão a qual se extingue com a prescrição.’ 



    Considerando que a prescrição é instituto previsto nos artigos 189 e seguintes do Código Civil, é norma de observância obrigatória e se aplica a todos. 



    Nesse sentir, nasce o direito a reparação civil no momento em que há a violação do direito. 



    Assim, não pode o legislador criar uma norma que flagrantemente alterou a própria definição de evento danoso e que atingirá destinatários específicos - os profissionais de transporte – discriminando-os de modo negativo, restringindo-lhes direito a todos garantido. 



    Pela redação da norma impugnada a categoria não poderá reclamar dos danos sofridos da efetiva violação e sim da data do transporte, o que se mostra não só violador do pacto federativo, do princípio da igualdade, mas também um desvirtuamento do próprio instituto da reparação civil.



    Ferindo, portanto, o direito previsto no caput do artigo 5º da CF, bem como o inciso III do artigo 1º e os incisos I e IV do artigo 3 da Carta da República, entende-se que estabelecer início de contagem de prazo prescricional diverso do previsto para toda a sociedade brasileira e todos os demais profissionais viola os artigos supracitados neste parágrafo, passível, portanto, de propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade a fim de expurgar do sistema jurídico essa teratológica disposição normativa.



    IV.2 DO PRAZO MENOR E DISCRIMINATÓRIO DE DOZE MESES PARA INDENIZAÇÃO – REPARAÇÃO CIVIL



    Os prazos previstos para a cobrança de indenizações, a saber, reparação civil, já encontram previsão expressa no artigo 206, parágrafo 3º, inciso V, que contam com o lapso de 3 (três) anos.



    CÓDIGO CIVIL. Art. 206. Prescreve: 



    § 3 ° Em três anos: 



    V - a pretensão de reparação civil; 



    A categoria de profissionais de transporte deve ser considerada em igualdade de direitos e oportunidades – assim como todos os demais profissionais. 



    Não há espaço para tratamento desigual e prejudicial a determinada categoria em um Estado Constitucional Democrático de Direito. 



    Ao estabelecer um prazo diferenciado e reduzido a categoria profissional conforme dispõe o parágrafo único do artigo 8º (inserido pela redação da Lei 14299/2021), ora analisado, o legislador afronta o direito fundamental à igualdade, nos termos do caput do artigo 5º da Carta Magna que prevê expressamente que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, sendo a igualdade um direito inviolável. 



    O prazo de reparação civil em todo o território brasileiro e para todos os brasileiros e estrangeiros que aqui residam, ou estejam de passagem, é universal, abstrato e genérico de 3 (três) anos.



    [...]



    Afrontando a Constituição, o legislador infra criou uma regra nova e pior, destinada exclusivamente aos profissionais do transporte. Tal tratamento diferenciado e estigmatizado fere, além do princípio da igualdade, também o da dignidade da pessoa humana, conforme artigo 1º, inciso III da CF, bem como configura uma discriminação atacando o inciso IV do artigo 3º da Constituição Federal, pois, ao invés de promover o bem de todos está criando condições de acesso ao Judiciário piores para os profissionais de transporte.” (págs. 5/7 do documento eletrônico 1; grifei). 



    Ora, eventual afronta ao texto constitucional, no caso, seria meramente reflexa ou indireta, uma vez que se mostra indispensável para a resolução da questão o exame prévio do conteúdo de outras normas infraconstitucionais. 



    Nesse passo, a orientação desta Corte é no sentido de que não cabe controle abstrato de constitucionalidade por violação de norma infraconstitucional interposta, conforme precedentes abaixo transcritos: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.004, DE 14/04/98, DO ESTADO DE ALAGOAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 150, § 6º; E 155, § 2º, XII, G, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DIRETO COM O TEXTO CONSTITUCIONAL. Não cabe controle abstrato de constitucionalidade por violação de norma infraconstitucional interposta, sem ocorrência de ofensa direta à Constituição Federal. Hipótese caracterizada nos autos, em que, para aferir a validade da lei alagoana sob enfoque frente aos dispositivos da Constituição Federal, seria necessário o exame do conteúdo da Lei Complementar nº 24/75 e do Convênio 134/97, inexistindo, no caso, conflito direto com o texto constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.” (ADI 2.122/AL, Rel. Min. Ilmar Galvão; grifei). 



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Decreto nº 2 .208, de 17.04.97 e Portaria nº 646, de 14.05.97. Alegação de afronta aos artigos 6º, 18 e 208, II da Constituição Federal. Lei nº 9.394/96 - Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ao editarem o Decreto e a Portaria contra cujos dispositivos se insurgem os autores, pretenderam o Presidente da República e o Ministro da Educação conferir maior efetividade aos artigos 36, § 2º e 39 a 42, todos da Lei nº 9.394/96 (Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional), disciplinando a implementação da educação profissional destinada aos alunos e demais membros da sociedade, como parte da política nacional de educação. Trata-se, pois, de atos normativos meramente regulamentares, e não autônomos, como sustentam os autores. Firmou a jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento de que só é cabível a ação direta de inconstitucionalidade para o confronto direto, sem intermediários, entre o ato normativo impugnado e a Constituição Federal. Precedentes: ADIMC nº 996, Rel. Min. Celso de Mello e ADI nº 1388, Rel. Min. Néri da Silveira. Impossibilidade jurídica do pedido. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.” (ADI 1.670/DF, Rel. Min. Ellen Gracie; grifei).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS DO DISTRITO FEDERAL QUE DISPÕEM SOBRE CARREIRAS E CARGOS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA DO STF PARA JULGAMENTO. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DE DISPOSITIVOS IMPUGNADOS. EXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ANTERIOR SOBRE DISPOSITIVO LEGAL IMPUGNADO. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS POR MEIO DE ASCENSÃO E TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF. SÚMULA 685 DO STF. OFENSA INDIRETA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    [...]. 



    VI – Quanto à impugnação aos arts. 1º e 2º da Lei distrital 282/1992, eventual afronta ao texto constitucional seria indireta, uma vez que se mostra indispensável, para a resolução da questão, o exame do conteúdo de outras normas infraconstitucionais. Precedentes. 



    VII – Ação julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucionais os arts. 8º e 17 da Lei 68/1989 e o art. 6º da Lei 82/1989, prejudicado o exame dos arts. 3º da Lei distrital 66/1989, 6º da Lei distrital 83/1989 e 1º da Lei distrital 96/1990. 



    VIII - Ação não conhecida no tocante a impugnação aos arts. 1º e 2º da Lei distrital 282/1992.” (ADI 3.341/DF, de minha relatoria; grifei) 



    Isso posto, nego seguimento ao pedido (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicados o exame da medida liminar e do pedido formulado no documento eletrônico 59. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator